Tribunal: TJDFT
Processo: 0709987-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709987-27.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL contra a sentença por meio da qual foi pronunciada a prescrição da pretensão executória e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, por meio do qual o exequente, ora apelante, pretende o pagamento do benefício do auxílio-alimentação devido desde a sua supressão em janeiro de 1996, cuja concessão decorre do julgamento da ação coletiva no 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000), proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar, processo no 0134432-69.2009.8.07.00001, mantida pelo c. STJ nos autos do REsp no 1.301.935 (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), porquanto requerida após decorridos mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento. À vista do entendimento prevalente nesta 8a Turma Cível, ao qual adiro, a fim de viabilizar a harmonização dos julgados, reputo necessária a suspensão do feito, com base no art. 313, V, "a", do CPC, uma vez que a questão ainda não está definitivamente solucionada pelo c. STJ, ante a pendência de julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF. Diante desse cenário, imprescindível o aguardo da solução definitiva acerca da prescrição pelo c. STJ, devendo operar-se o trânsito em julgado no cumprimento de sentença coletivo, com vista a aplicabilidade do respectivo resultado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, com isso, a pacificação do tema no âmbito desta e. Corte de Justiça. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator